Tribunal: TJDFT
Processo: 0710391-98.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2023-10-13

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DISSÍDIO COLETIVO DE GREVE (988) 0710391-98.2023.8.07.0000 SUSCITANTE: DISTRITO FEDERAL SUSCITADO: SINDPOL/DF - SINDICATO DOS POLICIAIS PENAIS DO DISTRITO FEDERAL DESPACHO Manifestem-se o Sindicato e a OAB/DF acerca da perda superveniente do objeto alegada pelo DF em réplica (id 48834694). Após, conclusos. I. Brasília/DF, 09/10/2023. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator